Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-71.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Recuperação judicial do devedor principal – Processo extinto por falta de interesse de agir – Sentença mantida em relação à empresa – Inscrição do crédito no plano de recuperação judicial em momento anterior à propositura da presente demanda – Desnecessidade de constituição do título executivo – Ação movida em face dos fiadores –

Ementa:
*MONITÓRIA – Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Recuperação judicial do devedor principal – Processo extinto por falta de interesse de agir – Sentença mantida em relação à empresa – Inscrição do crédito no plano de recuperação judicial em momento anterior à propositura da presente demanda – Desnecessidade de constituição do título executivo – Ação movida em face dos fiadores – Homologação do plano de recuperação judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores solidários – Inteligência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005 – Sentença reformada para que o feito prossiga em seus ulteriores em relação aos fiadores – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001430-71.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, DINALVA MARIA
RODRIGUES OLIVEIRA, MEDICAL PÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA. e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001430-71.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37274
APEL. No: 1001430-71.2017.8.26.0196
FORO: FORO DE FRANCA
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDOS.: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS
*MONITÓRIA
Contrato de Abertura de Crédito Fixo

Recuperação judicial do devedor principal Processo extinto por
falta de interesse de agir Sentença mantida em relação à empresa
Inscrição do crédito no plano de recuperação judicial em
momento anterior à propositura da presente demanda

Desnecessidade de constituição do título executivo Ação movida
em face dos fiadores Homologação do plano de recuperação
judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação
aos devedores solidários Inteligência do art. 49, §1o da Lei no
11.101/2005 Sentença reformada para que o feito prossiga em
seus ulteriores em relação aos fiadores Recurso parcialmente
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 608/615, cujo relatório se adota, que julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
atualizado.
Aduz o apelante para a reforma do julgado o decurso do
prazo suspensivo em virtude do deferimento da recuperação judicial, devendo
o feito “sub judice” prosseguir em seus ulteriores termos; defende a total
possibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados e
fiadores da empresa, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001430-71.2017.8.26.0196 -Voto no
3
Cuida-se de ação monitória em que o banco pretende
receber a quantia de R$ 383.456,10, decorrente do Contrato de Abertura de
rédito Fixo, no valor de R$ 283.225,00, com vencimento final, em
15/06/2023, o qual restou inadimplido (fl. 63 e seguintes).
No
referido
instrumento,
a
empresa
MARKEZZI
-
CALCADOS LTDA ME figurou como devedora principal e MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA e DINALVA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA como fiadores da
operação (fl. 75).
O d. Juízo “a quo” extinguiu o processo sem resolução do
mérito por ausência de interesse de agir, pois o crédito já se encontra no
plano de recuperação judicial. Eis a fundamentação adotada, “in verbis”:
A requerida MEDICAL PÉ está em recuperação judicial (fls.
307).
O crédito aqui perseguido é também objeto do plano de
recuperação conforme edital de fls. 309/313, o que
restou, ademais, incontroverso.
Instado o autor a esclarecer sobre o interesse de agir, já
que seu crédito está no plano de recuperação da empresa,
apenas afirmou que o valor está desatualizado e que
deveria ser corrigido (fls. 582/583).
Assim, considerando que o crédito aqui perseguido já é
objeto do plano de recuperação da empresa e o autor não
indicou
nenhum
outro
fundamento
a
autorizar
a
pendência desta ação, é o caso de extinção por falta de
interesse de agir.
Ademais, a discussão do valor do crédito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001430-71.2017.8.26.0196 -Voto no
4
promovida naqueles autos. Nesse sentido: (...).
Pois bem, com relação à empresa devedora principal,
realmente carece o apelante de interesse de agir, uma vez que o crédito já
consta no plano de recuperação judicial, sendo inserido, aliás, antes da
propositura da presente demanda. Logo, ante o reconhecimento do direito do
banco no processo de recuperação judicial, desnecessária a presente via a fim
de constituir título executivo.
Conforme entendimento deste E. Tribunal:
AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO FALTA DE INTERESSE
DE AGIR APELAÇÃO DA AUTORA. - Cobrança de crédito
habilitado nos autos da recuperação - Extinção da ação
que era de rigor
Desnecessidade de constituição de
título executivo em favor da credora, a partir destes
autos, para posterior submissão ao Juízo da Recuperação
Precedente deste E. Tribunal de Justiça
Sentença
mantida. - Extinção da ação por falta de interesse
processual superveniente
Recuperação Judicial da ré
noticiada
Extinção do processo sem apreciação do
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC - Imposição
do pagamento de honorários advocatícios à autora

Descabimento - Mora da requerida que deu causa ao
ajuizamento da ação - Os honorários advocatícios são
devidos por aquele que deu causa a instauração da ação
judicial, e visa remunerar o advogado da parte vencedora
- Princípio da causalidade aplicável à hipótese - Sentença
modificada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011550-85.2015.8.26.0248;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
05/04/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001430-71.2017.8.26.0196 -Voto no
5
05/04/2020)
Por outro lado, quanto aos fiadores, por serem
solidariamente responsáveis pelo débito, o credor tem a prerrogativa de exigir
a totalidade da dívida comum de todos, de um, ou alguns devedores,
conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
A recuperação judicial de empresa, sem ou com a
aprovação do plano de recuperação, não é causa de suspensão, tampouco de
extinção da execução movida contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral por garantia.
Ainda que se procure alegar a aplicação do artigo 6o da
Lei 11.101/051 àqueles que garantem a obrigação principal, tal não se opera
por força da disposição expressa dos arts. 592 e 49, §1o3, da mesma lei. Tais
normativos determina expressamente que, apesar da recuperação judicial,
aqueles que deram garantias permanecem sujeitos a estas nos termos em que
as prestaram.
Este
é
o
entendimento
consolidado
pelo
REsp
1.333.349/SP, julgado nos termos do CPC/73 art. 543 C. Vide a tese firmada
in verbis:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem tampouco induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
1 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
2 Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
3 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001430-71.2017.8.26.0196 -Voto no
6
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005
Portanto, sob a ótica da Lei Falimentar (Lei 11.101/2005),
segundo estabelece o seu artigo 49, §1o, “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
No mais, observe-se que o artigo 59 da Lei 11.101/05
demonstra que a novação que se opera em recuperação judicial é diferente
daquela que ocorre em âmbito civil. Na civil, via de regra, extinguem-se as
garantias da dívida (CC art. 364)4.
Na relativa à recuperação judicial, permanecem intocadas
as garantias prestadas, de modo que não cabe a suspensão ou extinção das
ações de execução, em razão do processamento da recuperação ou
homologação do plano, por força da novação.
Outrossim, nos termos da súmula 61 deste E. Tribunal de
Justiça “na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição
somente será admitida mediante aprovação expressa do titular”, não sendo a
hipótese dos autos.
Por conseguinte, de rigor a reforma parcial da r. sentença
para que o feito prossiga em relação aos fiadores.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator
4 Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver
estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a
anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.